Tribunal: TJSP
Processo: 1009294-79.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito entre caminhão e motocicleta com vítima fatal. Dano moral reflexo ou por ricochete. Irmãos da vítima. Vínculo afetivo presumido. Jurisprudência do STJ. Presunção não ilidida. Indenização devida, porém reduzida. Consideração do total já arbitrado para o núcleo familiar. Sentença reformada. Recurso provido em parte.